Tribunal: TJMT
Processo: 1000084-83.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Habeas Corpus no 1000084-83.2022.8.11.9005.
Impetrante: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Paciente: MARIA DE FATIMA VICENTE DA SILVA.
Impetrado: Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta/MT.
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de MARIA DE FATIMA VICENTE DA SILVA, visando a concessão de medida liminar para que seja suspensa a ação penal 1003278-56.2021.8.11.0007, ao argumento de que os fatos imputados a pacientes seriam atípicos. No mérito pugna pelo trancamento da referida ação.
Relatei.
Decido.
Almeja o paciente a concessão de liminar que determine a suspensão da Ação Penal no 1003278-56.2021.8.11.0007. Argumenta que o feito padece de nulidade, pois não deveria ter sido recebida à queixa-crime, uma vez que há falta de justa causa à ação penal e a conduta da paciente não foi criminosa.
Aduz, ainda, que as palavras tecidas em desfavor da vitima, não caracterizaria a pratica do crime de ameaça.
O paciente está sendo processado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal, a fim de que, recebida e autuada esta, seja citada, processada e condenada, nos termos do artigo 77 e seguintes da Lei n.o 9.099/95, inclusive na obrigação de reparar o dano moral sofrido pela ofendida, este em no mínimo R$ 10.000,00 (dez mil reais).
As alegações expostas na inicial, no sentido de que não há justa causa para o exercício da ação penal, impõem dilação probatória, e, como é sabido, o habeas corpus não é via adequada para tal.
O trancamento da ação penal só é cabível quando não há fato configurado como crime ou quando não houver qualquer indício de autoria, uma vez que é medida excepcional, resguardada às hipóteses de evidente atipicidade da conduta, ausência de indícios mínimos de autoria ou extinção da punibilidade.
No caso, ao que tudo indica, há justa causa para prosseguimento do feito, pois a conduta descrita na denúncia é típica e, em princípio, antijurídica e culpável, estando a imputação calcada em elementos indiciários.
Em vista disso, em sede de cognição sumária, não se observa flagrante ilegalidade capaz de justificar a concessão da medida liminar pleiteada.
Ainda, tendo em vista ser entendimento sedimentado no STF que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, e da análise perfunctória desta fase de cognição sumária, verifica-se que não restou comprovado, de plano, o constrangimento ilegal divulgado na exordial.
Nesse sentido, verbis:
“HABEAS CORPUS – CRIME DE AMEAÇA – DENÚNCIA RECEBIDA – PRETENSO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL – IMPERTINÊNCIA – PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO A AUTORIZAR A PERSECUÇÃO CRIMINAL – VIA ESTREITA DO WRIT QUE NÃO COMPORTA MAIORES INCURSÕES EM ASPECTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS – PRECEDENTES DO STF – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando indiscutível a ausência de justa causa ou quando há flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída, o que não se verifica na presente hipótese, em que se constata a presença de lastro probatório mínimo a dar arrimo ao recebimento da inicial acusatória.” (N.U 1012208-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GLENDA MOREIRA BORGES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019). (destaquei).
Em que pese os argumentos apresentados pelo impetrante, não se vislumbra, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar almejada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que preste as informações que entender necessárias, em observância às exigências dispostas no artigo 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Findo o prazo, certifique-se.
Após, colha-se parecer do Ministério Público.
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 09 de fevereiro de 2022.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora